Tribunal: TJMT
Processo: 1042096-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042096-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042096-67.2024.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM CLÁUSULA AD EXITUM/POR ETAPAS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 9.068,99, além de custas e honorários sucumbenciais. O banco suscita nulidade por julgamento extra petita e defende a impossibilidade de arbitramento diante de contrato com previsão de remuneração por etapas e êxito. A sociedade de advogados pleiteia a majoração da verba arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento extra petita ao arbitrar honorários pelos serviços prestados até a rescisão, quando o contrato previa remuneração por êxito/etapas; (ii) estabelecer se a existência de estipulação contratual de honorários por etapas impede o arbitramento judicial proporcional da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial requer o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, não se limitando à verba de êxito, de modo que a fixação proporcional ao labor até a revogação do mandato observa os limites do pedido e da causa de pedir, afastando a alegação de decisão extra petita (CPC, art. 492).

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 admite o arbitramento judicial de honorários, e a rescisão unilateral pelo contratante autoriza a fixação proporcional ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A remuneração por etapas prevista no contrato se assemelha à lógica ad exitum, não afastando o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados no curso do patrocínio até a destituição, considerados tempo, estágio processual e benefícios obtidos pelo cliente.

A negativa de remuneração proporcional implica vantagem indevida do ex-mandante e colide com a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida na Súmula Vinculante no 47, além de vulnerar a dignidade do trabalhador, especialmente quando o cliente frustra a expectativa de percepção de honorários ao final do processo ao romper o vínculo no interregno.

O arbitramento deve observar extensão da atuação profissional, complexidade, dedicação, tempo despendido, zelo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, no caso, o valor de R$ 3.300,00 remunera satisfatoriamente o trabalho efetivamente desenvolvido, à luz do art. 22, § 2o, do EOAB e das particularidades dos feitos.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não afastam a obrigação reconhecida, pois não indicam a quais processos ou serviços se referem e não se mostram aptos a comprovar quitação dos honorários postulados na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A existência de contrato de honorários advocatícios com cláusula de remuneração por êxito ou por etapas processuais não impede o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

A revogação do mandato pelo cliente impõe a remuneração proporcional do advogado pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa, o estágio processual e os benefícios obtidos pelo cliente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492 e 85, § 11; Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
SV no 47; TJMT, N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2019, DJE 30/10/2019; TJMT, N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/04/2020, DJE 06/05/2020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042096-67.2024.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 9.068,99 (nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), além de condenar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – id. 353631936.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para majorar o arbitramento, aduzindo que o valor fixado não remuneraria adequadamente os serviços prestados em processos patrocinados, enfatizando o caráter alimentar da verba e a necessidade de observância do art. 22, §2o, do EOAB (Lei 8.906/94, com redação da Lei 14.365/2022) em diálogo com os parâmetros do art. 85 do CPC.

Sustenta, ainda, que o arbitramento deve observar critérios objetivos (percentuais) e, subsidiariamente, critérios subjetivos (zelo, natureza, importância, trabalho e tempo), apontando que atuou até a revogação do mandato e que houve resilição contratual pelo banco em 19/11/2020, com perda da expectativa remuneratória, além de alegar benefícios econômicos auferidos pelo banco (benefício fiscal e redução de custos).

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Ao final, requer que
“requer sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos trabalhos realizados nos processos de números 0001939-85.2017.8.11.0018 e 0026238-48.2015.8.11.0002, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico das questões, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Ademais, pleiteia a aplicação do art. 82, §3o, do CPC, com redação recente, para que seja deferido o pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente, destacando precedentes do TJMT e a compatibilidade da norma com o sistema constitucional tributário.

Contrarrazões – id. 353631947.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA

Colenda Câmara:

O BANCO BRADESCO S.A., em seu recurso de apelação, sustenta que a sentença recorrida incorreu em nulidade por violação ao art. 492 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão
extra petita.

Aduz que o pedido formulado na inicial estava limitado ao arbitramento de honorários de êxito, decorrentes da recuperação final dos créditos em processos judiciais, e que, portanto, ao fixar honorários pelo trabalho realizado até a rescisão contratual, o Juízo a quo teria julgado além dos limites objetivos da demanda.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a inicial foi expressa ao requerer o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato. Ainda que o contrato de prestação de serviços previsse pagamento por êxito, o pleito autoral não se restringiu à verba de êxito, mas abrangeu a justa contraprestação pelos trabalhos realizados até a revogação do mandato.

É certo que o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 admite o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual, sendo que, nos casos de rescisão unilateral, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de arbitramento proporcional ao labor já desempenhado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Portanto, o arbitramento realizado pelo juízo de origem, ainda que tenha se baseado em apreciação equitativa e não no êxito, guarda plena correspondência com o pedido autoral e os limites da causa de pedir, não configurando julgamento
extra petita
.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de deferimento do preparo recursal formulado pela parte apelante (
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
).

Considerando que a demanda versa sobre arbitramento de honorários advocatícios, incide, na hipótese, o disposto no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que autoriza a dispensa do adiantamento das custas, a serem suportadas ao final pela parte sucumbente.

Assim,
DEFIRO
o recolhimento do preparo ao final.

Como relatado, cuida-se
de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 9.068,99 (nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), além de condenar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos
processos n
o 0001939-85.2017.811.0018 e 0026238-48.2015.811.0002
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos da presente ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$ 9.068,99 (nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos)

deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se presta para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r.sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o BANCO BRADESCO S.A., de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), em virtude de sua sucumbência desde a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026